Tribunal: TJMT
Processo: 1038268-29.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038268-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ADAO DE VASCONCELOS SALES - CPF: 933.748.103-06 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, reconhecendo a mora do devedor e consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira, com rejeição das alegações de nulidades, abusividade contratual e pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (
iii
) determinar se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial recebida por terceiro; (
iv
) verificar a existência de conexão com ação revisional; e (v) analisar a legalidade da capitalização de juros e eventual abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça se mantém quando ausente comprovação da hipossuficiência financeira, sendo relativa
a
presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A constituição em mora em contratos com alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, ainda que por terceiro, conforme o Tema 1.132 do STJ.

Não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que fundadas no mesmo contrato, podendo tramitar de forma autônoma em juízos distintos.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

A revisão de encargos contratuais exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade.

A ausência de ilegalidade ou abusividade contratual não afasta a mora nem impede a medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência quando houver elementos que afastem a presunção legal.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

A mora em contratos com alienação fiduciária se constitui com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

A ação revisional não se conecta nem suspende a ação de busca e apreensão, ainda que ambas versem sobre o mesmo contrato.

A capitalização de juros é válida quando pactuada, inclusive de forma implícita pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A revisão de encargos bancários depende de prova concreta de abusividade, não sendo admitidas alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º, 355, I, e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.744.777/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADAO DE VASCONCELOS SALES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada p
elo
BANCO DAYCOVAL S
/
A, consolidando a propriedade e posse plena do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente: (i) a reforma do indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (
iii
) a nulidade da constituição em mora por irregularidade na notificação extrajudicial. No mérito, alega: (
iv
) a necessidade de reconhecimento da conexão com ação revisional; (v) a ilegalidade da capitalização de juros e abusividade dos encargos contratuais.

Em contrarrazões, o Banco Daycoval S
/
A pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

VOTO
-
Da gratuidade da justiça

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

O apelante renova o pedido de concessão da gratuidade da justiça, alegando que o indeferimento pelo juízo
a quo
ocorreu sem oportunidade para comprovação da hipossuficiência financeira.

Com efeito, o art. 99, §3º do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Contudo, tal presunção é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, o apelante não trouxe aos autos, nem mesmo em sede recursal, documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência financeira. Ademais, o próprio contrato de financiamento de veículo demonstra capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO
-
Do cerceamento de defesa

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, que seria necessária para verificar a ocorrência de anatocismo e aplicação de taxas divergentes do pactuado.

Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações que discutem encargos contratuais bancários, a análise da legalidade ou abusividade das cláusulas é matéria predominantemente de direito, dispensando a produção de prova pericial quando os elementos necessários ao julgamento já constam dos autos.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes foi juntado aos autos, sendo suficiente para a análise das questões controvertidas. Ademais, o julgamento antecipado da lide está em consonância com o princípio da celeridade processual e com o disposto no art. 355, I, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
-
Da nulidade da constituição em mora

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, alegando irregularidade na notificação extrajudicial que teria sido recebida por terceiro.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso em análise, conforme demonstrado nos autos, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante que tenha sido recebida por terceiro
(id 351963858)
, pois o que importa para a caracterização da mora é o envio da notificação ao endereço contratual.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da constituição em mora.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Banco Daycoval S.A. ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando inadimplemento contratual do réu em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
,
Cédula de Crédito Bancário nº 14-1683221/23A, emitida em 24/01/2025, no valor total de R$ 32.009,30 (trinta e dois mil, nove reais e trinta centavos), para aquisição de HYUNDAI - HB20
Comf
./
C.Plus
/
C.Style
1.0 Flex 12V, Ano Fabricação/Modelo: 2015/2015, Cor: BRANCO, Chassi: 9BHBG51CAFP473160, Renavam: 01061332109, Placa: FPR8J16
.

Após deferimento da liminar e apreensão do bem, o réu apresentou contestação alegando, em síntese, irregularidade na constituição em mora, abusividade dos juros praticados e capitalização indevida.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, indeferindo a gratuidade da justiça pleiteada pelo réu, rejeitando a preliminar de conexão com ação revisional e afastando as alegações de nulidade da notificação extrajudicial e de abusividade dos encargos contratuais.

O apelante defende a necessidade de reconhecimento da conexão entre a presente ação de busca e apreensão e uma ação revisional por ele ajuizada, sob o argumento de que ambas versam sobre o mesmo contrato.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da inexistência de conexão entre ação revisional de contrato bancário e ação de busca e apreensão, ainda que tenham por objeto o mesmo contrato, podendo ambas ser processadas em juízos distintos.

Nes
t
e sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.744.777/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 23/9/2021)

Esse também o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. MÉRITO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, reconhecendo a mora da devedora e determinando a consolidação da posse em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se há conexão com ação revisional apta a suspender o feito; (
iii
) saber se a mora foi regularmente constituída; (
iv
) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais; (v) saber se as tarifas bancárias e o seguro são ilegais ou abusivos; e (vi) saber se tais circunstâncias afastam a mora e impedem a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

A ausência de identidade de pedidos e causas de pedir afasta a alegada conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, não havendo fundamento jurídico para suspensão do feito, sobretudo quando não afastados os efeitos da mora.

A mora encontra-se regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1132).

As alegações de abusividade contratual não se sustentam, porquanto genéricas e desacompanhadas de prova técnica idônea, sendo válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e inexistente demonstração de onerosidade excessiva.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem mostram-se legítimas quando previstas contratualmente, comprovada a prestação dos serviços e ausente desproporção, conforme orientação firmada no Tema 958 do STJ.

A contratação de seguro não configura prática abusiva quando assegurada ao consumidor a liberdade de escolha, inexistindo prova de imposição pela instituição financeira, nos termos do Tema 972 do STJ.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade apta a descaracterizar a mora, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido.

Ademais, o STJ também firmou entendimento de que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS).

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser resolvida com base em prova documental suficiente.

A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem afasta a mora, ausente decisão que a descaracterize. 3. A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se constitui com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

4. São válidas as tarifas bancárias e a contratação de seguro quando previstas contratualmente, comprovada a prestação do serviço e inexistente imposição ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 355, I; CDC, art. 6º, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 381.

(N.U 1016706-81.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Assim, não há que se falar em conexão entre as ações, razão pela qual rejeito a alegação do apelante.

O apelante questiona a legalidade da capitalização mensal de juros e a abusividade dos encargos contratuais praticados pelo banco apelado.

No que tange à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio das Súmulas 539 e 541:

Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Súmula 541: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros".

Arevisãojudicial dos juros remuneratórios em contratos bancários tem caráter excepcional e exige demonstração concreta de discrepância relevante e injustificada entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, não bastando alegação
genérica
de onerosidade.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, AFASTAMENTO DA MORA, IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE JUROS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – SÚMULA 380 DO STJ – PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A MORA – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para autorizar, em sede liminar, a revisão contratual e a suspensão das obrigações assumidas.

A análise da eventual abusividade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em cognição sumária.

Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor.

Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Recurso desprovido.

(N.U 1046897-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 26/04/2026)

Assim, não há que se falar em abusividade dos encargos contratuais ou ilegalidade na capitalização de juros.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026